Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730660-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708488-71.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id 1664491751): “I. Ao que se depreende dos autos, a impetrante estáobrigada ao parcelamento no 41102642250 (processo 0040.000219/2023), que se refere ao saldo remanescente do crédito tributário de ICMS oriundo do Auto de Infração no 19.135, de 12.12.2013, período de 01/2010 a 12/2012, processo administrativo no 0040.007594/2013.O parcelamento administrativo no 4110264250 foi concedido nos termos da Lei Complementar Distrital no 833/2011. No presente MS, a impetrante questionar o cálculo do parcelamento, porque não teria sido observado a exclusão de operações inerentes ao regime especial ao art. 320-D do Decreto no 18.955/97. Além disso, não teria desconsiderado as atividades da empresa relativas ao depósito de mercadorias de terceiros em seu estabelecimento (atividade estranha ao fato gerador do ICMS). O mandado de segurança visa a tutela de direito líquido e certo violado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade. No caso, o impetrante, em caráter liminar, pretende discutir eventual erro na base de cálculo de valor consolidado de parcelamento. Não há qualquer liquidez e certeza no direito invocado, até porque tal apuração depende de cálculos e análise de todo o processo administrativo de parcelamento, o que foge do âmbito restrito do MS. No caso, a impetrante deixa claro que discute a base de cálculo e não o crédito. Portanto, não é questão meramente jurídica, mas fática, porque depende de prova pré-constituída, não apresentada, do alegado erro na base de cálculo. No caso, haveria necessidade de rever todas as decisões do processo administrativo. Não há motivo para suspender a tramitação do processo administrativo, uma vez que eventuais irregularidades demonstradas pela impetrante, durante o processo, poderão ser compensadas. Na realidade, o pedido apenas visa postergar o cumprimento de obrigação, após longo período de tramitação de processo administrativo, sem qualquer demonstração de direito líquido e certo para tal finalidade. Nada justifica a suspensão da exigibilidade justamente no dia previsto para o pagamento da parcela. A impetrante pode, tranquilamente, cumprir a obrigação e, se houver diferença na base de cálculo, requerer a compensação e não suspender o pagamento, com base em fatos que já deveriam ter sido debatidos em processo administrativo relativo à autuação que já conta com quase 10 anos. Não há nenhuma relevância no fundamento. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora a apresentar informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao DF para, se quiser, intervir, o que defiro. Após ao MP e, em seguida, voltem conclusos para sentença”. Narra o Agravante que foi incluído no Parcelamento Administrativo no 4110264250, concedido nos termos da Lei Complementar Distrital no 833/2011 e que tem por objeto um crédito tributário no valor de R$ 6.579.684,92. Menciona que o parcelamento previu o sinal de R$ 328.984,24 e o pagamento de 60 prestações mensais e sucessivas, corrigidas pela SELIC. Acrescenta que já foram adimplidas 6 prestações, a primeira no montante de R$ 96.216,47 e a última no valor de R$ 100.107,71, e que a pagamento da parcela com vencimento no dia 25.7.2023, no valor de R$ 101.115,86, está pendente. Aduz que, após o pagamento da 6a parcela, observou que o crédito objeto do parcelamento foi calculado de forma equivocada, porquanto não foram excluídas as operações inerentes ao regime especial ao art. 320-D do Decreto no 18.955/97, nem foram desconsideradas as atividades relacionadas ao depósito de mercadorias de terceiros em seu estabelecimento, atividade que não configura fato gerador do ICMS. Afirma que requereu, em sede administrativa, a revisão do cálculo do crédito parcelado, porém, até o momento, o pedido ainda não foi apreciado pela autoridade tributária competente. Argumenta haver risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois o inadimplemento da parcela com vencimento em 25.7.2023 ensejará dificuldades na emissão da CPDEN e impactará negativamente no exercício das atividades da empresa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito durante a tramitação do Processo Administrativo 04033-00018371/2023-34, ou, subsidiariamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 25.7.2023. Pretende, ainda, que seja determinada a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CPD-EM. Preparo comprovado (Ids. 49419673-49419674). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa liminarmente a exigibilidade do crédito durante o período de tramitação do Processo Administrativo 04033-00018371/2023-34, ou, subsidiariamente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 25.7.2023. Pede, ainda, que seja determinada a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa – CPD-EM. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão demonstrados, na espécie, a probabilidade do direito alegado e o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Sucede que, como bem destacou o Juiz a quo, nessa preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir pela efetiva ocorrência de erro no cálculo do valor integral do crédito tributário objeto do parcelamento em questão. Com efeito, a alegação deduzida pelo Agravante de que não foram excluídas do cálculo do crédito tributário as operações inerentes ao regime especial ao art. 320-D do Decreto no 18.955/97 e de que não foram desconsideradas as atividades da empresa relacionadas ao depósito de mercadorias de terceiros em seu estabelecimento, são questões de natureza fática, que demandam um exame aprofundado das circunstâncias alegadas e a prévia manifestação do Agravado, o que, na espécie, ainda não ocorreu nem mesmo na esfera administrativa. Lado outro, tenho por não demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Isso porque, acaso constatado o alegado equívoco na elaboração do cálculo do crédito tributário e o excesso na cobrança, poderá o Agravante requerer a compensação dos valores pagos em excesso. Ademais, cumpre destacar que o Agravante pretende na ação mandamental de origem a revisão do valor do crédito tributário, inicialmente calculado em R$ 6.579.684,92, em razão de suposto equívoco na elaboração dos cálculos, e não a exclusão total do crédito. Desse modo, a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito em sede liminar importaria na concessão de tutela mais ampla do que o próprio pedido principal, o que não é juridicamente viável. Ante o exposto, por demandar o caso em análise a apuração mais aprofundada dos fatos e ausente o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora